Tribunal: TJMT
Processo: 1082431-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082431-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILMARA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.093.703-90 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CNPJ: 06.840.748/0001-89 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 705.892.833-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1082431-54.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): NILMARA PEREIRA DOS SANTOS.

Recorrida(s): COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 a 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS O ATO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.o 9.099/1995, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação designada para o dia 3/2/2025, às 17h, condenando-a ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da mesma lei.

A recorrente sustenta ter se ausentado por motivo de viagem, apresentando bilhete de passagem emitido na véspera do ato, mas protocolado apenas após o horário da audiência. Requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de justificativa de ausência à audiência de conciliação após o horário designado é apta a desconstituir sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, proferida com base no art. 51, I, da Lei n.o 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal da parte autora às audiências designadas no âmbito dos Juizados Especiais é obrigatório, nos termos do art. 51, I, da Lei n.o 9.099/1995 e do Enunciado no 20 do FONAJE.

A ausência injustificada da parte autora configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, sendo a apresentação de justificativa válida condicionada à sua protocolização até a abertura da audiência, o que não ocorreu no caso concreto.

O bilhete de passagem apresentado pela parte recorrente foi emitido na véspera da audiência e protocolado apenas após a realização do ato, tornando a justificativa intempestiva e insuscetível de acolhimento.

A condenação ao pagamento de custas processuais, mesmo sob o manto da gratuidade da justiça, é cabível, por possuir natureza punitiva, conforme o Enunciado no 28 do FONAJE e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da parte autora em audiência de conciliação, sem justificativa apresentada até a abertura do ato, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.o 9.099/1995.

A justificativa protocolada após a realização da audiência é intempestiva e não afasta a contumácia processual.

A condenação ao pagamento das custas processuais, prevista no art. 51, § 2o, da Lei n.o 9.099/1995, possui natureza punitiva e não é abrangida pela gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.099/1995, arts. 51, I e § 2o; CPC, art. 98, § 3o; Lei n.o 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, j. 17/08/2021; TJMT, RI 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 06/10/2023; TJDFT, RI 20030110622743ACJ, Rel. Juiz NILSONI DE FREITAS, j. 05/10/2004; TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza LUCIA PERUFFO, j. 16/07/2019.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 281621871, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando-a ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que, em razão de viagem, não pôde comparecer ao ato processual realizado em
3/2/2025
, anexando documento para comprovar sua alegação (ID 281621869).

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada em
3/2/2025, às 17h
(ID 281621870).

Posteriormente, na data de
10/2/2025
, o MM. Juiz singular prolatou sentença (ID 281621871), extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.

Nos termos do Enunciado no 20 do FONAJE:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

Isso porque, da análise do bilhete de passagem anexado ao ID 281621869, vê-se que foi emitida em
02/02/2025
, ou seja, 01(um) dia antes da data da audiência designada para
03/02/2025, às 17h
. Contudo, a parte autora apresentou referido documento apenas em
03/02/2025, às 17h15min
, após a realização do ato processual.

Dessa forma, a justificativa apresentada não merece acolhimento,
uma vez que apresentada de forma tardia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE
. RECURSO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

(TJMT - N.U 8010329-67.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (Grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AUS
ÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– AUS
ÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
– EXTIN
ÇÃO POR CONTUMÁCIA
– CONDENA
ÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
– INSURG
ÊNCIA DA PARTE AUTORA
– APLICA
ÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95
–
ALEGA
ÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENA
ÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA
– PUNI
ÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE

– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA
– SENTEN
ÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente n
ão compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025